Tribunal: TJSP
Processo: 1067026-67.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE VIZINHANÇA - Nulidade da sentença afastada – Causa madura para o julgamento não havendo necessidade de aguardar a conclusão da obra determinada em tutela - Responsabilidade solidária das rés na obrigação de fazer – Admissão do dano moral – Responsabilidade solidária – Aumento do dano material – Rejeição – Modificação da verba honorária – Apelo provido em parte.